Tribunal: TJDFT
Processo: 0717889-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA. SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSISTÊNCIA DO ESPÓLIO. REQUERIMENTO DE LAVRATURA DE TERMO DE INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO INEXISTENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Até que transite em julgado da sentença que julga a partilha o espólio subsiste e, por conseguinte, sua representação pelo inventariante, nos artigos 75, inciso II, 617, e 618, inciso I, do Código de Processo Civil, e 1.991 do Código Civil.
II. A lavratura do termo de inventariante pressupõe nomeação pelo juiz, nos termos dos artigos 985 e 990 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, arts. 613 e 617).
III. Recurso conhecido e desprovido.